Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE REJEITOU AS JUSTIFICATIVAS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DO DECRETO. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO.

1. Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, devendo, se o devedor não pagar, nem se escusar, ser decretada a prisão, pelo prazo de um a três meses.

2. O acolhimento de justificativa de inadimplência da pensão alimentícia em demanda executiva pressupõe a ocorrência de situação excepcional, verdadeira força maior que, de modo inesperado, venha a retirar a possibilidade de o devedor cumprir sua obrigação.

3. Na hipótese, embora a dívida em discussão autorizasse a decretação da prisão civil do devedor, mostra-se plausível a execução por outros meios menos gravosos, pois pode impossibilitar trabalho do genitor e impossibilitar, inclusive, o pagamento do débito alimentar.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.